Tribunal: TJES
Processo: 0011463-69.2012.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011463-69.2012.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO CESAR DAL PIAZ e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA –
AÇÃO
DE IMISSÃO NA POSSE – RECONVENÇÃO – PEDIDOS DE NATUREZA COMPLEXA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – PONTOS CONTROVERTIDOS NÃO FIXADOS – PREJUÍZO CONFIGURADO – SENTENÇA CITRA PETITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
.

1.
Preliminar – violação ao princípio da dialeticidade
: peça recursal apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Rejeitada.

2. Mérito –
em havendo diversos pedidos na demanda, o julgamento antecipado do mérito, sem sanear o processo e fixar pontos controvertidos, impede as partes de terem conhecimento preciso da necessidade de dilação probatória, em manifesta violação a garantia do contraditório e mácula ao devido processo legal.

3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JULIO CESAR DAL PIAZ e ISAIAS ESTEVAN DAL PIAZ
contra a sentença de fls. 370/371 que, nos autos da
“ação de imissão de posse”
ajuizada em seu desfavor por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
, imitiu o autor na posse do imóvel e julgou improcedente a reconvenção.

Em suas razões (id. 6498029), aduz o apelante, em síntese, que a r. sentença é nula por não ter apreciado os pedidos aduzidos na reconvenção, limitando-se a julgá-la improcedente por considerar que os recorrentes foram responsáveis pelo descumprimento do contrato. Requer, desta forma, a remessa dos autos à vara de origem para que as questões ventiladas sejam apreciadas.

Contrarrazões no id. 6498033, arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação acerca da preliminar no id. 6544406.

Em despacho proferido no id. 6591855, determinei a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC para realização de audiência conciliatória. No entanto, não foi possível obter acordo entre as partes.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Em tempo, determino a retificação do cadastro do recurso junto ao sistema PJE, com o correto apontamento das partes apelante e apelada.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 0011463-69.2012.8.08.0017

APELANTE: JULIO CESAR DAL PIAZ E OUTRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, o recorrido suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 0011463-69.2012.8.08.0017

APELANTE: JULIO CESAR DAL PIAZ E OUTRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JULIO CESAR DAL PIAZ e ISAIAS ESTEVAN DAL PIAZ
contra a sentença de fls. 370/371 que, nos autos da
“ação de imissão de posse”
ajuizada em seu desfavor por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
, imitiu o autor na posse do imóvel e julgou improcedente a reconvenção.

Em suas razões (id. 6498029), aduz o apelante, em síntese, que a r. sentença é nula por não ter apreciado os pedidos aduzidos na reconvenção, limitando-se a julgá-la improcedente por considerar que os recorrentes foram responsáveis pelo descumprimento do contrato. Requer, desta forma, a remessa dos autos à vara de origem para que as questões ventiladas sejam apreciadas.

Pois bem.

De uma análise dos autos, vejo que logo após a realização de audiência conciliatória (fl. 284), foi proferida a r. sentença ora vergastada que, como visto, acolheu o pedido de imissão na posse do imóvel e julgou improcedente a reconvenção oposta pelo ora apelante. Portanto, o édito monocrático foi proferido sem que tenha sido realizado o prévio saneamento do feito.

Nesta seara, não desconheço o entendimento firmado pelo c. STJ no sentido de que “
não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide
” ( REsp 1.557.367/RS , Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 17.11.2020).

Contudo, em havendo diversos pedidos na demanda, o julgamento antecipado do mérito, sem sanear o processo e fixar pontos controvertidos, impede as partes de terem conhecimento preciso da necessidade de dilação probatória, em manifesta violação a garantia do contraditório e mácula ao devido processo legal.

No caso dos autos, embora a ação de imissão na posse possa apresentar relativa simplicidade para seu deslinde, por certo que na reconvenção apresentada pelos ora apelantes foram formulados diversos pedidos, inclusive de natureza complexa. Vejamos:

“a) Requer seja aplicada a exceção de contrato não cumprido, declarando nula a transmissão da propriedade objeto da imissão na posse (ação principal) ao Banco, já que lastreados em dívida inexigível. Consequentemente, requer a devolução das parcelas quitadas pelos Reconvintes expressas no extrato de ‘dívida’ (fl.10 dos autos principais), porquanto o pagamento se deu após o descumprimento contratual pelo Banco, sendo indevidamente a época exigido. Subsidiariamente requer seja acolhida a exceção de contrato não cumprido para declarar inexigível todo e qualquer acréscimo ao valor principal com encargos de qualquer natureza, inclusive os moratórios, juros remuneratórios, multa ou honorários;

b) Requer seja condenado o Reconvindo a ressarcir pelos lucros cessantes a luz dos arts. 402, 403, 186 e 927 do CC, em valor a ser apurado em perícia, segundo os parâmetros iniciais contidos no laudo/projeto de investimento agropecuário anexo. Ainda, requer seja condenado a restituir o valor contratualmente consignado de R$ 202.200,48 e que foram investidos pelos Reconvindos como recursos próprios.

c) Seja declarada a ausência de mora dos reconvintes, por terem realizado válida resilição contratual antes do vencimento da dívida e, consequentemente, que a apuração do valor devido se limite a atualização monetária do capital emprestado.

(...)

e) Requer a condenação do Banco-requerido ao pagamento da indenização por danos morais nos termos do art. 52, V e X c/c 6, VII e VIII, do CDC, 421, 422, 186 do CC, por desvio produtivo, conforme fundamentação supra.

f) Requer sejam apuradas as benfeitorias realizadas e restituído os valores correspondente a elas, antes de considerar rescindido o contrato, segundo a que se apurar em perícia e nos parâmetros mínimos aqueles constantes no laudo técnico elaborado em 2006, que ora se junta”.

Com efeito, o art. 357 do Código de Processo Civil dispõe que na decisão de saneamento e organização do processo deverá o Juiz resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Ademais, somente é possível o julgamento antecipado da lide quando a matéria envolver unicamente questão de direito ou de fato já devidamente provada, o que não é o caso dos presentes autos.

Portanto, a ausência de saneamento no feito, no caso concreto, trouxe prejuízos à apelante, inclusive com a ausência de apreciação de vários deles na sentença ora vergastada, tornando-a
citra petita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para, com a devida vênia,
ANULAR
a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO COM O RELATOR.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o E. Relator.